Tribunal: TJBA
Processo: 8000020-62.2023.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8000020-62.2023.8.05.0023 COMARCA DE ORIGEM: BELMONTE PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000020-62.2023.8.05.0023 APELANTE: YURI LOPES DE FREITAS ADVOGADO(A): FERNANDA SOREANO JONES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): BRUNO GONTIJO ARAÚJO TEIXEIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. APREENSÃO DE COCAÍNA, MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO E EPPENDORFS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE COM FACÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE VETORIAIS NEGATIVADAS POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SEM REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCURSO MATERIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS BENÉFICOS AO CORRÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Yuri Lopes de Freitas contra sentença que o condenou, juntamente com Daniel Victor Silva da Cruz, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), buscando a absolvição por insuficiência probatória e ausência de comprovação do ânimo associativo, bem como, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se ficou comprovado o vínculo estável e permanente necessário à condenação por associação para o tráfico; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redimensionamento, com afastamento de circunstâncias judiciais negativadas, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, definição do regime inicial e extensão dos efeitos benéficos ao corréu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auto de prisão em flagrante, o auto de exibição e apreensão, os laudos de constatação e pericial definitivo, aliados aos depoimentos judiciais dos policiais militares, demonstram a materialidade e a autoria dos delitos. 4. Os depoimentos policiais prestados em juízo constituem meio idôneo de prova quando coerentes com o restante do acervo probatório e não infirmados por elementos concretos em sentido contrário. 5. A apreensão de 12 papelotes de cocaína, 16 buchas de maconha, balança de precisão e 66 eppendorfs, somada às circunstâncias da abordagem, evidencia a destinação mercantil da droga e afasta a tese de porte para consumo próprio. 6. As declarações prestadas pelos próprios acusados na fase policial revelam que ambos integravam facção criminosa, exerciam funções ligadas ao tráfico local e atuavam em comunhão com outros integrantes, o que confirma o tráfico e o vínculo associativo. 7. A condenação por associação para o tráfico subsiste porque o conjunto probatório demonstra estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, ainda que haja terceiro não identificado que tenha fugido no momento da abordagem. 8. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não subsiste, porque a referência à apreensão de entorpecentes e ao envolvimento com facção criminosa, sem indicação de dado concreto extraordinário, configura fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal. 9. A exasperação da pena-base do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 por “habitualidade da associação criminosa” não se sustenta, porque essa circunstância se confunde com a elementar do próprio delito, que exige estabilidade e permanência do vínculo. 10. A atenuante da confissão espontânea incide porque os réus admitiram, em sede policial, fatos relevantes para a formação da convicção judicial, embora a pena não possa ser reduzida aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 11. O tráfico privilegiado não se aplica, porque o apelante se dedica a atividades criminosas e integra organização criminosa, circunstâncias incompatíveis com os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 12. O redimensionamento das penas impõe a fixação do regime inicial semiaberto e autoriza a extensão dos efeitos benéficos ao corréu Daniel Victor Silva da Cruz, nos termos do art. 580 do CPP, por se tratar de matéria objetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O crime de tráfico de drogas se configura quando o conjunto probatório demonstra a posse de entorpecentes em contexto revelador de mercancia, ainda que a substância não esteja diretamente no bolso do acusado, desde que localizada nas suas imediações em situação de flagrante e corroborada por outros elementos de prova. 2. Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo possuem eficácia probatória para embasar condenação quando harmônicos com os demais elementos dos autos e ausentes provas de mácula à sua credibilidade. 3. A condenação por associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, o que se comprova por circunstâncias da prisão e por declarações dos próprios acusados sobre integração funcional em facção criminosa. 4. É inidônea a negativação de circunstância judicial fundada em elementos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, impondo-se o retorno da pena-base ao mínimo legal. 5. A confissão espontânea deve ser reconhecida quando o réu admite fatos relevantes em sede policial, sem possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. 6. A dedicação a atividades criminosas e a integração em organização criminosa afastam a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 7. Os efeitos benéficos do redimensionamento da pena devem ser estendidos ao corréu que não apelou quando a matéria for estritamente objetiva. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 35; CP, arts. 44, I, II e III, e 65, III, d; CPP, art. 580; Lei nº 7.210/84, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 740.458/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), j. 02/08/2022, DJe 16/08/2022; STJ, AgRg no HC 765.898/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 25/10/2022, DJe 03/11/2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.127.978/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05/08/2025, DJEN 14/08/2025; STJ, AgRg no HC 808.191/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14/08/2023, DJe 24/08/2023; STJ, HC n. 1.015.312/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25/11/2025, DJEN 02/12/2025; STJ, HC n. 848.481/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02/04/2025, DJEN 07/04/2025; STJ, HC n. 901.471/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04/02/2025, DJEN 10/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8000020-62.2023.8.05.0023, da comarca de Belmonte, em que figuram como recorrente Yuri Lopes de Freitas e recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8000020-62.2023.8.05.0023)